Tribunal: TJSP
Processo: 0000960-60.2017.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Apelação. Tribunal do Júri. 1. Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Não configuração. A decisão a que alude o artigo 593, III, "d", do Código de Processo Penal é somente aquela sem qualquer amparo no quadro probatório, diante do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5o, XXXVIII, 'd", da CF). A opção dos jurados por uma das versões verossímeis

Ementa:
Apelação. Tribunal do Júri. 1. Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Não configuração. A decisão a que alude o artigo 593, III, "d", do Código de Processo Penal é somente aquela sem qualquer amparo no quadro probatório, diante do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5o, XXXVIII, 'd", da CF). A opção dos jurados por uma das versões verossímeis constantes dos autos não enseja a anulação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos. 2. Pena que não comporta reparo. Recurso desprovido.